Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722846-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA RECORRIDOS: DÉLIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO QUERELANTE. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. TEXTO PUBLICADO EM SÍTIO DE INTERNET PELO QUERELADO. JORNALISTA. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXCESSO. TEXTO COM EXPRESSÕES OFENSIVAS. INOCORRÊNCIA DE ANIMUS NARRANDI. ABUSO DE DIREITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS DIFAMANDI. VERACIDADE DOS FATOS IMPUTADOS AO QUERELANTE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 220, consagra a liberdade de expressão, a qual está ligada ao direito fundamental à livre manifestação de pensamento, possibilidade de o indivíduo emitir suas opiniões e ideias ou expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação, sem interferência ou eventual retaliação do Estado. 2. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, além de respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo reconhecido a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, entende que a Constituição Federal permite a responsabilização, nas esferas penal, civil e administrativa, daquele que abusar da liberdade de imprensa ao veicular matéria jornalística. 4. Os argumentos da liberdade de expressão e conteúdo jornalístico não conduzem à atipicidade da conduta, não sendo admissível que a proteção conferida à livre manifestação seja utilizada para atingir a dignidade da pessoa, principalmente quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, lesionando a dignidade alheia, revelando o comportamento em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que legitima responsabilização cível e criminal. 5. Conforme firme entendimento jurisprudencial, para a configuração dos crimes contra a honra é necessária a comprovação da intenção dolosa de ofender a honra alheia, de modo que o crime de difamação consiste na imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva). 6. Na espécie, não há falar em texto meramente informativo, crítico ou irônico, amparado pela liberdade de imprensa e de manifestação, já que, ao atribuir ao querelante o título de protetor de agressor de mulheres e imputar a ele a interferência em processos de apuração ética de advogados, o apelado não agiu com animus narrandi et criticandi, mas, sim, com animus difamandi. 7. Nos termos do artigo 139, parágrafo único, do Código Penal, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, o que não é a hipótese dos autos. 8. A apuração sobre a veracidade dos fatos imputados ao querelante é desnecessária e irrelevante para a caracterização do ilícito. 9. Considerando que o montante fixado a título de reparação mínima por danos morais deve desestimular uma repetição de conduta por parte do querelado, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do ofensor, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, incisos IV e LV, e 220, ambos da Constituição Federal e 209 do Código de Processo Penal, sustentando que houve cerceamento de defesa e contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito fundamental à liberdade de imprensa. Aduz malferimento à ADPF 130. Indica excesso na condenação no que tange ao valor fixado à título de reparação por danos morais. Pugna, por fim, pela concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou os embargos de declaração em apelação criminal foi disponibilizado no DJe em 28/03/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 14/04/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 15/04/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 14/04/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso extraordinário não mereceria seguir quanto à indicada afronta aos artigos 5o, incisos IV e LV, e 220, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025). Também não mereceria admissão o recurso extraordinário em relação à suposta contrariedade ao artigo 209 do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015